Tribunal: TJPA
Processo: 0004545-17.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004545-17.2009.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÕES CÍVEIS
. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO, MANTENDO INALTERADO O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO SINDICATO. ACOLHIDO.
A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DETÉM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, TÃO SOMENTE, PARA PESSOA NATURAL (ARTIGOS 98 E 99 DO CPC/15 C/C SÚMULA 481 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM OUTROS PROCESSOS ENVOLVENDO O MESMO SINDICATO MUNICIPAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Município de Parauapebas, mantendo inalterada a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, sob o fundamento de que
a impugnação não veio acompanhada de documentos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração.

2. Pedido de revogação da gratuidade concedida ao Sindicato. A
Declaração de Insuficiência de Recursos detém presunção de veracidade, tão somente, para pessoa natural, não havendo presunção de veracidade para pessoa jurídica (artigos 98 e 99 do CPC/15 c/c Súmula 481 do STJ).

3. O cotejo probatório dos autos não demonstra a impossibilidade do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR arcar com os encargos processuais. Registra-se, que o Sindicato foi condenado ao recolhimento das custas em outras ações.

4. Agravo Interno conhecido e provido,
para que seja revogado o deferimento da gratuidade judiciária, devendo o Sindicato recolher as custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na ___ Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ____

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0004545-17.2009.8.14.0040
- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS – SINSEPPAR
, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Dessa forma, em razão de não trazer aos autos qualquer comprovação da possibilidade do Sindicato arcar com as custas, mantenho a decisão de 1º grau que deferiu a gratuidade.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera o pedido de indeferimento da gratuidade judiciária concedida ao Sindicato ora agravado.

Alega que há necessidade de comprovação dos requisitos necessários para o benefício, cuja insuficiência de recursos não foi demonstrada pelo agravado (artigo 98 do CPC/15 e Súmula 481 do STJ).

Afirma que o agravado possui grande patrimônio, uma vez que arrecada mensalmente 2% (dois por cento) da remuneração dos servidores públicos municipais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Sindicato apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que o Agravante fundamenta seu recurso em um blog da cidade, informando supostos ganhos do sindicato, o qual não pode ser levado em consideração, pois, se faz ausente de valor probatório.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §3º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
; (grifo nosso).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(grifo nosso).

Deste modo, a Declaração de Insuficiência de Recursos detém presunção de veracidade, tão somente, para pessoa natural, não havendo presunção de veracidade para pessoa jurídica, conforme se extrai da Súmula 481 do STJ.

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O cotejo probatório dos autos, de fato, não demonstra a impossibilidade do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR arcar com os encargos processuais, tanto que, em outras ações o Sindicato foi condenado ao recolhimento das custas, senão vejamos:

Processo n.º 0802873-52.2020.8.14.0040 – PJE

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO impetrado por pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS em face de ato do R. DARCI JOSE LERMEN, PREFEITO DE PARAUAPEBAS. (...)
Condeno ao pagamento das custas processuais
. Descabida a condenação em honorários, conforme prevê o artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Processo n.º 0090897-65.2015.8.14.0040 - PJE

Trata-se de Ação proposta por
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas em face da CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS (...) HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência (...)
condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (...) não sendo paga as custas processuais, extrai-se certidão para inscrição em dívida ativa estadual.

Portanto, inexistindo indicativos da ausência de capacidade econômica, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para que seja revogado o deferimento da gratuidade judiciária, devendo o Sindicato recolher as custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023